Tribunal: TJPA
Processo: 0062698-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062698-26.2015.8.14.0301

APELANTE: M. S. DOS SANTOS - ME

APELADO: HAMILTON FRANCISCO DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA AVERBADAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA, HORA E LOCAL DO LEILÃO. NULIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M. S. dos Santos – ME contra sentença que, em julgamento conjunto de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com danos morais e pedido liminar e de ação de oposição, julgou parcialmente procedente a ação anulatória para declarar nulo leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia em cédula de crédito bancário e julgou improcedente a oposição. A apelante, arrematante do imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, requereu a reforma da sentença para reconhecer a regularidade do leilão, a validade da arrematação e sua imissão na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada integral do procedimento cartorário de intimação do devedor invalida a constituição em mora e a consolidação da propriedade fiduciária averbadas no Registro de Imóveis; (ii) estabelecer se a validade da consolidação da propriedade dispensa a comprovação de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, hora e local do leilão extrajudicial; e (iii) determinar se a arrematante, na condição de oponente, possui direito à imissão na posse do imóvel com fundamento em arrematação decorrente de leilão cuja regularidade não foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A averbação da constituição em mora e da consolidação da propriedade fiduciária no Registro de Imóveis goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, em razão da função pública registral de conferir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos imobiliários.

4.

A alegação genérica de ausência de ciência do devedor não afasta, por si só, a força probatória da averbação registral que menciona procedimento de notificação de mora realizado nos termos do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997.

5.

O fiduciante que sustenta irregularidade no procedimento registral deve produzir prova idônea de que o endereço utilizado não era o contratual, de que havia domicílio certo ignorado pelo credor, de que as tentativas certificadas não ocorreram ou de que eventual intimação substitutiva foi irregular.

6.

A regularidade da constituição em mora e da consolidação da propriedade fiduciária não se confunde com a regularidade autônoma do leilão extrajudicial posteriormente realizado.

7.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário constitui pressuposto para a alienação extrajudicial, mas não substitui as garantias procedimentais próprias da etapa expropriatória.

8.

O devedor fiduciante deve ser pessoalmente intimado acerca da data, hora e local do leilão extrajudicial, por força da aplicação dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações regidas pela Lei nº 9.514/1997.

9.

A publicação do leilão em jornal de grande circulação comprova publicidade editalícia do ato, mas não equivale à intimação pessoal do devedor, pois esta assegura ciência individualizada sobre o momento da alienação do imóvel.

10.

A ausência de prova da intimação pessoal do devedor quanto ao leilão, ou de tentativa válida e específica dessa intimação seguida de meio substitutivo juridicamente admissível, invalida o leilão extrajudicial e a arrematação dele decorrente.

11.

A nulidade do leilão não contamina automaticamente a garantia, a mora ou a consolidação da propriedade fiduciária já averbadas, limitando-se ao ato de alienação extrajudicial cuja regularidade não foi comprovada.

12.

A arrematante não possui direito à imissão na posse quando sua pretensão possessória deriva de arrematação fundada em leilão extrajudicial nulo.

13.

A invalidação do leilão não impede o credor fiduciário, titular da propriedade consolidada, de promover novo procedimento de alienação extrajudicial, desde que observe as exigências legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente a intimação pessoal do devedor quanto à data, hora e local da hasta.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por M. S. DOS SANTOS – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em julgamento simultâneo da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Pedido Liminar nº 0058721-60.2014.8.14.0301 e da Ação de Oposição nº 0062698-26.2015.8.14.0301, julgou parcialmente procedente a ação anulatória e improcedente a oposição.

Na ação principal, Hamilton Francisco da Silva ajuizou demanda em face de Banco Bradesco S/A, alegando, em síntese, que celebrou com a instituição financeira Cédula de Crédito Bancário, oferecendo como garantia imóvel localizado na Av. Miramar/Beira Mar, nº 490, Bairro Novo, Município de Salinópolis/PA, matrícula nº 4.189. Sustentou que, após inadimplemento contratual, tomou conhecimento de que o imóvel havia sido levado a leilão extrajudicial sem sua regular ciência, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do leilão, além de indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S/A apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a existência de pedido genérico e, no mérito, defendendo a regularidade do procedimento extrajudicial. Alegou que o autor se encontrava em mora, que a propriedade do imóvel já havia sido consolidada em favor da instituição financeira e que o procedimento de alienação extrajudicial teria observado os trâmites legais.

No curso da ação principal, M. S. DOS SANTOS – ME
apresentou oposição
, afirmando ter arrematado, em leilão extrajudicial, o imóvel situado na Av. Beira Mar/Miramar, nº 490, em Salinópolis/PA, junto ao Banco Bradesco S/A. Aduziu que o leilão teria seguido todos os trâmites legais, uma vez que Hamilton Francisco da Silva não teria honrado o débito assumido, sobrevindo a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira. Com base nisso, requereu a improcedência da ação anulatória e sua imissão na posse do imóvel.

Citado na oposição, Hamilton Francisco da Silva apresentou contestação, arguindo preliminarmente ausência das condições da ação e, no mérito, sustentando a nulidade do negócio jurídico decorrente do leilão extrajudicial, em razão do descumprimento dos requisitos formais do procedimento expropriatório. Ao final, requereu a improcedência da oposição.

Sobreveio sentença conjunta.

Em relação à oposição, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de carência da ação, por entender que a oponente possuía interesse de agir, mas julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não teria sido demonstrada a regular intimação de Hamilton Francisco da Silva acerca dos atos expropriatórios que culminaram no leilão. Consignou que a oponente teria apresentado apenas editais de leilão e certidão cartorária relativa à consolidação da propriedade, sem comprovar a notificação pessoal do devedor.

No tocante à ação anulatória, o Juízo afastou a preliminar de pedido genérico, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, e inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. No mérito, entendeu que o Banco Bradesco S/A não comprovou ter procedido à notificação prévia do fiduciante para purgação da mora, apesar de intimado para apresentar o documento respectivo.

A sentença consignou, ainda, que a consolidação da propriedade em favor do fiduciário não dispensaria a comprovação da comunicação prévia ao devedor. Assinalou que, embora constasse referência a “processo de intimação do devedor da alienação fiduciária” arquivado em cartório, tais documentos não teriam sido trazidos aos autos, impossibilitando a aferição da regularidade dos atos cientificatórios.

Ao final, julgou parcialmente procedente a ação anulatória para declarar nulo o leilão extrajudicial sobre o imóvel matrícula nº 4.189, localizado na Av. Miramar, nº 490, Bairro Novo, Município de Salinópolis/PA, dado em garantia no contrato nº 2046/20012011-1;
julgou improcedente a ação de oposição proposta por M. S. DOS SANTOS – ME
; e extinguiu ambos os feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Rejeitou, contudo, o pedido de danos morais formulado por Hamilton Francisco da Silva, por entender não demonstrado prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Em razão da sucumbência recíproca na ação principal, distribuiu as despesas processuais à razão de 50% para o autor e 50% para as requeridas, condenando o autor ao pagamento de honorários aos patronos dos réus, e o réu ao pagamento de honorários ao patrono do autor, ambos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Quanto à oposição, condenou a oponente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, M. S. DOS SANTOS – ME interpôs apelação, buscando a reforma da sentença, com o reconhecimento da regularidade do leilão extrajudicial, da validade da arrematação e, por consequência, da procedência da oposição para fins de imissão na posse do imóvel.

Foram apresentadas contrarrazões.

No curso do processamento recursal, Hamilton Francisco da Silva formulou pedido de tutela de urgência cautelar incidental, informando ter recebido correspondência do Banco Bradesco S/A comunicando novo leilão extrajudicial do imóvel, designado para os dias 20/05/2020 e 25/05/2020, requerendo a sustação de qualquer alienação até o julgamento do recurso.

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Programa de Conciliação e Mediação de Processos de 2º Grau, por se tratar de demanda envolvendo direitos disponíveis. Designada sessão de conciliação/mediação, esta restou prejudicada em 29/01/2026, em razão da ausência da apelante M. S. DOS SANTOS – ME e do Banco Bradesco S/A, comparecendo apenas o apelado Hamilton Francisco da Silva, representado por advogado.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal deve ser examinada com a necessária separação entre as distintas fases do procedimento de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Há, de um lado, a fase de constituição em mora e consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, disciplinada pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997; e, de outro, a fase subsequente de alienação extrajudicial do bem, mediante leilão, na forma do art. 27 da mesma lei, à qual se agregam, por força do art. 39, II, da Lei nº 9.514/1997, as garantias procedimentais previstas nos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966.

Essa distinção é indispensável porque a sentença, embora tenha alcançado resultado parcialmente correto ao invalidar o leilão extrajudicial específico, tratou de maneira excessivamente ampla a ausência de prova da notificação do devedor, fazendo parecer que a própria constituição em mora e a consolidação da propriedade estariam privadas de lastro documental suficiente. A reapreciação dos autos, todavia, recomenda solução mais precisa: a regularidade registral da constituição em mora e da consolidação da propriedade não se confunde com a regularidade autônoma do leilão extrajudicial posteriormente realizado.

No caso, consta que a garantia imobiliária em favor do Banco Bradesco foi registrada no Registro de Imóveis em 24/01/2011. Posteriormente, houve averbação, em 02/05/2013, referente ao procedimento de notificação de mora, seguida da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em 16/09/2013.

A averbação registral, conforme informado nos autos, consignou que, de acordo com ofício oriundo de Kawasaki Advogados Associados S/C, expedido nos termos do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997, referente à Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal nº 237/2046/20012011-1, garantida por alienação fiduciária, foram encaminhadas por três vezes notificações ao endereço fornecido pelo emitente para fins de cumprimento das obrigações contratuais vencidas, não tendo sido possível notificá-lo em razão de não ter sido encontrado no citado endereço.

Esse registro não pode ser desprezado.

O Registro de Imóveis exerce função pública de qualificação, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos imobiliários. A averbação da mora e da consolidação da propriedade fiduciária goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de modo que não pode ser afastada por alegação genérica de ausência de ciência do devedor, sem demonstração concreta de vício no procedimento registral.

Se o fiduciante sustentava que o endereço utilizado não era o endereço contratual, que havia domicílio certo e conhecido ignorado pelo credor, que as tentativas certificadas não ocorreram ou que a via editalícia eventualmente adotada foi irregular, competia-lhe produzir prova minimamente idônea dessa irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, não há base suficiente para invalidar, em bloco, a constituição em mora e a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco Bradesco. Ao contrário, a existência de averbação específica no fólio real, com menção expressa ao art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997, conduz ao reconhecimento de que a fase registral da mora e da consolidação se encontra formalmente amparada, salvo prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos em grau bastante para desfazer a presunção relativa de regularidade do ato registral.

Essa conclusão, entretanto, não conduz automaticamente à validade do leilão extrajudicial que resultou na arrematação invocada pela apelante.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário é pressuposto para o leilão, mas não substitui as garantias procedimentais próprias da etapa de alienação. A regularidade da mora e da consolidação não dispensa a comprovação de que o devedor fiduciante teve ciência adequada do ato expropriatório, especialmente quanto à data, hora e local da hasta extrajudicial.

O art. 27 da Lei nº 9.514/1997 disciplina a realização dos leilões após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário. Embora o dispositivo, em sua redação aplicável ao caso, não contivesse comando textual expresso exigindo intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão, o art. 39, II, da mesma lei determina a aplicação, às operações de financiamento imobiliário em geral, das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966.

A partir dessa remissão normativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o devedor fiduciante deve ser pessoalmente intimado da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável também aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.

A ratio dessa orientação é evidente. A alienação extrajudicial do imóvel é o ato culminante da execução da garantia, pois é nele que se concretiza a perda patrimonial definitiva do devedor e a transferência do bem a terceiro.

Por isso, não basta demonstrar que houve constituição em mora, nem que a propriedade foi consolidada no registro imobiliário. É necessário comprovar que o devedor foi pessoalmente cientificado da realização do leilão, ou, ao menos, que foram adotadas tentativas válidas de intimação pessoal dessa etapa específica, seguidas de meio substitutivo juridicamente admissível, quando configurada hipótese legal para tanto.

Nos autos, há elemento favorável à apelante consistente na publicação do leilão em jornal de grande circulação, o periódico O Liberal, com circulação inclusive no Município de Salinópolis. Tal documento comprova publicidade editalícia do ato, o que afasta a ideia de clandestinidade absoluta do procedimento.

Todavia, publicidade em jornal e intimação pessoal do devedor não são categorias equivalentes. A publicação confere divulgação geral ao leilão; a intimação pessoal assegura ciência individualizada ao fiduciante acerca do momento em que ainda poderia acompanhar a alienação, fiscalizar sua lisura e, conforme a orientação jurisprudencial, preservar eventual possibilidade de purgação da mora até o limite juridicamente admitido antes da perfectibilização da arrematação.

A sentença, portanto, deve ser ajustada em sua fundamentação. Não se mantém a conclusão de que a constituição em mora e a consolidação da propriedade fiduciária seriam inválidas ou insuficientemente demonstradas apenas porque não juntado aos autos todo o procedimento cartorário de intimação.

A averbação no Registro de Imóveis, com referência ao art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997 e às tentativas de notificação no endereço fornecido pelo devedor, possui força probatória relevante e não foi infirmada por prova concreta.

Entretanto, permanece hígida a conclusão quanto à nulidade do leilão extrajudicial específico, porque a apelante, na condição de oponente e interessada direta na preservação da arrematação, não demonstrou a existência de intimação pessoal de Hamilton Francisco da Silva acerca da data, hora e local do leilão que culminou na alienação do imóvel.

Também não se extrai dos autos, com segurança suficiente, que tenha havido tentativa específica de intimação pessoal para o leilão, frustrada por circunstância imputável ao devedor, seguida de publicação editalícia apta a suprir validamente a ciência pessoal.

A consequência é precisa: preserva-se a validade formal da constituição em mora e da consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco Bradesco, mas mantém-se a nulidade do leilão extrajudicial específico e da arrematação dele decorrente.

A nulidade reconhecida não alcança automaticamente a garantia, a mora ou a consolidação da propriedade já averbadas; limita-se ao ato de alienação extrajudicial que não teve sua regularidade comprovada quanto à ciência pessoal do fiduciante.

Essa delimitação também resolve a oposição proposta pela apelante. A M. S. dos Santos – ME fundamenta sua pretensão de imissão na posse e preservação do negócio jurídico na arrematação realizada em leilão extrajudicial.

Se o leilão é nulo por ausência de prova de intimação pessoal do devedor quanto ao ato expropriatório, a arrematação dele derivada não pode produzir o efeito possessório pretendido pela oponente. A improcedência da oposição deve, pois, ser mantida, ainda que por fundamento mais delimitado.

Ressalte-se que essa solução não impede o Banco Bradesco, como credor fiduciário e titular da propriedade consolidada, de promover novo procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, desde que observe rigorosamente as exigências legais e jurisprudenciais aplicáveis, notadamente a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, hora e local do leilão, ou a comprovação de tentativa válida e específica dessa intimação, com adoção posterior de meio substitutivo apenas quando juridicamente cabível.

Também não há falar, nesta sede, em reconhecimento de direito possessório autônomo da apelante sobre o imóvel.

A pretensão da oponente deriva da arrematação cuja higidez não foi comprovada. Inexistindo título expropriatório válido a amparar a imissão na posse, não se mostram preenchidos os pressupostos para acolhimento da oposição, sem prejuízo de eventual pretensão obrigacional ou restitutória a ser deduzida pela via própria, caso cabível, em razão dos efeitos patrimoniais decorrentes da invalidação do leilão.

Do mesmo modo, a parcial correção da fundamentação sentencial não autoriza a inversão integral do resultado do julgamento. A sentença deve ser reformada apenas para explicitar que a nulidade reconhecida não contamina, por si, a constituição em mora e a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, mas permanece hígida quanto à invalidação do leilão extrajudicial e quanto à improcedência da oposição.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a solução recursal ora adotada preserva, em essência, o resultado prático da sentença quanto à ação anulatória e à oposição, limitando-se a ajustar a extensão jurídica da nulidade reconhecida. Assim, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, por refletir a sucumbência decorrente da procedência parcial da ação anulatória e da improcedência da oposição, observados os arts. 82, § 2º, 85 e 86 do CPC.

Não há majoração de honorários recursais, porque o recurso recebe parcial provimento, ainda que em extensão restrita, o que afasta a incidência automática do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, consigno que a solução adotada observa, especialmente, os arts. 26, §§ 1º, 3º, 4º e 7º, 27 e 39, II, da Lei nº 9.514/1997; os arts. 29 a 41, em especial o art. 36, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 70/1966; os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, no que pertinentes à publicidade e eficácia dos direitos reais imobiliários; e os arts. 355, I, 373, I e II, 487, I, 82, § 2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil, não havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para ajustar a fundamentação e delimitar os efeitos da sentença, reconhecendo a subsistência da constituição em mora e da consolidação da propriedade fiduciária averbadas em favor do Banco Bradesco, sem prejuízo da manutenção da nulidade do leilão extrajudicial específico e da arrematação dele decorrente, bem como da improcedência da oposição proposta por M. S. dos Santos – ME, facultada ao credor fiduciário a realização de novo procedimento de alienação extrajudicial, desde que observadas as exigências legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, hora e local do leilão.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026